Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740522-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E S P A C H O COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração e requer a reconsideração da decisão para “que se suspenda, imediatamente, os efeitos da decisão de primeira instância que determinou o prosseguimento do feito pelo rito comum da execução, com a apresentação dos documentos referentes ao faturamento mensal da Companhia, e consequente penhora de parte do faturamento da Agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator